Tribunal: TJSP
Processo: 1005966-70.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DO RÉU/RECONVINTE DE CONDENAÇÃO DO BANCO AUTOR/RECONVINDO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – Não se verifica ter o banco apelado procedido a descontos indevidos em folha de pagamento, ou na conta bancária do apelante, de valores relativos ao empréstimo em questionamento, bem como não verificada má-fé

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DO RÉU/RECONVINTE DE CONDENAÇÃO DO BANCO AUTOR/RECONVINDO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – Não se verifica ter o banco apelado procedido a descontos indevidos em folha de pagamento, ou na conta bancária do apelante, de valores relativos ao empréstimo em questionamento, bem como não verificada má-fé da instituição financeira referida em relação à cobrança do suposto débito por meio da presente ação monitória, revelada somente ausência de esclarecimentos da referida parte acerca dos efetivos valores que integrariam a pretensão autoral, o que não vem a autorizar sua condenação à devolução em dobro. Precedentes C. STJ. - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.